Tribunal: TJDFT
Processo: 0745449-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO. SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO. CONTROVÉRSIA. SALDO DEVEDOR. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Na dicção do art. 300 do CPC, para a concessão da tutela de urgência, o magistrado deve constatar elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Deve levar em consideração, ainda, a reversibilidade dos efeitos da decisão, consoante o § 3° do mesmo artigo.
2. Em juízo de cognição sumária, inexistem elementos nos autos que demonstrem a probabilidade do direito alegado pelo agravante para autorizar a suspensão parcial da liquidação da dívida, uma vez que o contrato firmado entre as partes é válido e deve continuar a produzir os seus regulares efeitos, enquanto não for revisado.
3. Além disso, não é possível verificar, prima facie, a nulidade ou abusividade dos encargos financeiros contratados e praticados, de modo que a questão demanda maior dilação probatória, visando aferir e demonstrar as alegações afirmadas na exordial.
4. O simples ajuizamento de ação não inibe a obrigação do agravante de pagar o valor contratado, a teor do que orienta a Súmula 380 do colendo Superior Tribunal de Justiça.
5. Agravo conhecido e desprovido.